Tribunal: TJSP
Processo: 1009093-21.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERSONAL ORGANIZER - ORGANIZAÇÃO PRÉ E PÓS-MUDANÇA – RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência de ambas as partes. Ação indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços de organização residencial. Rescisão contratual causada pela contratação, pelo réu, de transportadora inidônea, que gerou atrasos e impediu a conclusão da última etapa contratual. Indevido o

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERSONAL ORGANIZER - ORGANIZAÇÃO PRÉ E PÓS-MUDANÇA – RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência de ambas as partes. Ação indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços de organização residencial. Rescisão contratual causada pela contratação, pelo réu, de transportadora inidônea, que gerou atrasos e impediu a conclusão da última etapa contratual. Indevido o pagamento da última parcela do contrato, ante a ausência de execução da respectiva etapa e de previsão contratual que assegure remuneração nessa hipótese. Pretensão de indenização por danos morais igualmente afastada, por inexistência de abalo anímico relevante ou violação objetiva à honra da autora. Honorários advocatícios devidos pelo réu mantidos, por equidade, em razão da causalidade; honorários devidos pela autora majorados para 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados, em razão de sua sucumbência majoritária. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora improvido. Recurso adesivo do réu parcialmente provido.